Tribunal: TJES
Processo: 5006563-78.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006563-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RAFAEL PINHAL REIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006563-78.2024.8.08.0035

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS SA

Recorrido:
RAFAEL PINHAL REIS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$12.000,00. QUANTUM ELEVADO.
REDUÇÃO
. VOO REMARCADO PARA O MESMO DIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
RAFAEL PINHAL REIS
em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

O autor narra que trabalha como operador de equipamentos em em plataforma de embarque e que frequentemente precisa viajar para o Rio de Janeiro para iniciar seu turno de trabalho. Aduz que no dia 24/10/2023, compareceu às 04h ao Aeroporto de Vitória para embarcar em voo de ré com destino ao Rio de Janeiro, às 07h10. Após esperar no portão de embarque, foi informado o cancelamento do voo às 09h30, sendo orientado a remarcar sua viagem para um voo às 16h30. No entanto, houve diversos transtornos, incluindo informações desencontradas da companhia aérea, demora excessiva para a emissão de nova passagem e impedimento de acesso à sala de embarque, o que o obrigou a permanecer no aeroporto sem alimentação adequada.

Diante dos transtornos, requer indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, sustentando a falha na prestação do serviço, bem como a violação do Código de Defesa do Consumidor e das normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O juízo sentenciante entendeu que a ré não comprovou a exclusão de responsabilidade e que o cancelamento do voo gerou danos morais
in re ipsa
ao autor. Considerando precedentes jurisprudenciais e os transtornos experimentados, fixou indenização em R$ 12.000,00, consoante trecho do dispositivo:

[...]
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

A ré interpôs recurso alegando que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de fatores operacionais relacionados à infraestrutura aeroportuária e ao alto fluxo de aeronaves no espaço aéreo. Argumentou que tal situação configura força maior, excludente de responsabilidade, conforme o artigo 256, §3º, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Sustentou ainda que o valor da indenização arbitrada foi excessivo e que os juros de mora deveriam incidir somente a partir da fixação do quantum indenizatório, nos termos da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença, alegando que a ré não comprovou qualquer excludente de responsabilidade e que os transtornos sofridos foram exacerbados pela desorganização da empresa no atendimento aos passageiros.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser modificada em parte.

A matéria em debate diz respeito à responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo do autor e pelos transtornos vivenciados por ele. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados ao consumidor independentemente de culpa, salvo comprovação de excludentes, como força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso concreto, a alegação da recorrente é no sentido de que o cancelamento ocorreu por fatores operacionais relacionados ao fluxo de aeronaves e à infraestrutura aeroportuária, o que configuraria força maior. No entanto, não há nos autos comprovação documental que ateste tais situações de forma concreta.

A responsabilidade pelo transporte aéreo de passageiros é de resultado, nos termos do artigo 737 do Código Civil e das Resoluções da ANAC. Desta forma, a companhia aérea responde pelos prejuízos causados ao consumidor, salvo em casos de exceção.

Além disso, há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo prescinde de prova, sendo suficiente a demonstração do evento dano para a caracterização da lesão extrapatrimonial.

Portanto, correta a sentença ao considerar o dano moral in re ipsa. No entanto, considerando os antecedentes desta Turma Recursal, o tempo de espera do passageiro e a ausência de agravantes como pernoite imposta ou perda de evento de relevância pessoal, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido, mas não significativamente, pois perdeu-se todo o dia longe do destino, para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de manter a razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Quanto à alegação de que os juros de mora devem incidir a partir da fixação da indenização, não há equívoco na decisão recorrida. O STJ tem entendimento pacificado de que os juros de mora sobre indenização por danos morais fluem a partir da citação, conforme disposto na Súmula 54 do STJ. No presente caso, trata-se de responsabilidade contratual, razão pela qual os juros devem ser contados a partir da citação, conforme fixado na sentença.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de reformar a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A. e

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reduzir o valor da condenação por danos morais ao valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),

com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função)
. No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)